Tribunal: TJBA
Processo: 8082065-58.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082065-58.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: REBECA CUNHA TELIS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO

APELADO: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ENVIO POR E-MAIL. POSSIBILIDADE. VALIDEZ. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULAS 359 E 404 DO STJ. COMPROVAÇÃO DE ENVIO AO ENDEREÇO ELETRÔNICO FORNECIDO PELO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DE LEITURA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (RESP 2092539/RS). REGULARIDADE DA NEGATIVAÇÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8082065-58.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante REBECA CUNHA TELIS SANTOS e como apelada SERASA S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,